Tribunal: TJDFT
Processo: 0749809-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO COSTA LIMA em face à decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença. O agravante deixou de comprovar o preparo, razão porque foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio comprovação do recolhimento da taxa judiciária na forma simples (ID 54349280). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a comprovar o recolhimento da taxa judiciária na forma simples. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia à agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 45020260. No entanto, em que pese a previsão legal e a expressa consignação no despacho, o agravante deixou de regularizar o preparo, o que impede o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403